Tribunal: TJSP
Processo: 1019517-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO NESSE PONTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019517-82.2018.8.26.0053
Voto no 27.898
Registro: 2020.0000612519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019517-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
NOGUEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o julgado e
adequaram sua fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019517-82.2018.8.26.0053
Voto no 27.898
Apelação / Remessa Necessária no 1019517-82.2018.8.26.0053 -Voto no 27.898
2
Comarca: SÃO PAULO – 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MARCELO NOGUEIRA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA
PARA
EVENTUAL
ADEQUAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO NESSE
PONTO.
Trata-se de v. acórdão que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao reexame necessário e ao apelo do obreiro.

O autor interpôs Recurso Especial, remetido ao Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o julgamento do
mérito do RESP no 1.492.221/PR (Tema 905), em cumprimento ao disposto
no art. 1.040, II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os presentes
autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Registre-Se, inicialmente, que, embora tenha sido objeto do
Recurso Especial o afastamento da Súmula 111 do STJ na fixação dos
honorários advocatícios, a matéria não foi devolvida para reanálise desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019517-82.2018.8.26.0053
Voto no 27.898
Apelação / Remessa Necessária no 1019517-82.2018.8.26.0053 -Voto no 27.898
3
Câmara. Assim, cumpre reconhecer que não há margem de atuação para
readequação da decisão proferida fora das balizas estabelecidas no despacho
da E. Presidência da Seção de Direito Público, que delimitaram as questões a
serem admitidas para discussão pelas Cortes Superiores.
Pois bem. Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais
Superiores quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao
regime de recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema
810 do STF), a adequação da fundamentação e complementação do v.
acórdão é medida que se impõe.
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de
correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF); quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá
ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente
caso,
do
entendimento
firmado
no
Tema
810
pelo
C.
STF,
independentemente da existência de divergência quanto à matéria ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1019517-82.2018.8.26.0053
Voto no 27.898
Apelação / Remessa Necessária no 1019517-82.2018.8.26.0053 -Voto no 27.898
4
interposição de Recurso Extraordinário, visto que a decisão proferida pela
Corte Suprema, submetida ao regime da repercussão geral, tem aplicação
imediata a todos os casos em curso.
Ante o exposto, pelo meu voto, MODIFICO O
JULGAMENTO E ADEQUO SUA FUNDAMENTAÇÃO, determinando a
aplicação dos índices de correção monetária definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator